Tribunal: STF
Processo: AP 1190
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    O Juízo da 2ª Criminal da Comarca de Tubarão/SC encaminhou a esta SUPREMA CORTE manifestação do réu JOEL BORGES CORRREA, já qualificado nos presentes autos e em cumprimento de medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio da qual requer a flexibilização das medidas cautelares para “estender a zona de monitoramento para todo o Estado de Santa Catariana, comprometendo em comparecer todas as segundas-feiras, a fim de permitir que ele possa trabalhar, do qual necessita para prover o sustento próprio e de sua família, e de frequentar os cultos religiosos ministrado em sua igreja aos domingos no horário das 18:00 as 22:00 hrs” (petição STF nº 138395/2023).



    Alega que é motorista de caminhão de carga e que trabalha como microempreendedor individual.



    O pedido foi encaminhado sem documentos para instruí-lo.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao acusado JOEL BORGES CORREA, CPF nº 018.680.409-17, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia” .



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    O pedido formulado em relação à extensão do perímetro tornaria ineficaz a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas ao investigado (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal), pois representam uma permissão, quase irrestrita, de deslocamento (eis que engloba todo o Estado de Santa Catarina).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por JOEL BORGES CORREA, sem prejuízo da apreciação de futuros pedidos de autorização para viagem, devidamente comprovadas.



    Oficie-se ao Juízo da 2 ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente